Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 905.357 (TEMA 864/STF). PRELIMINAR REJEITADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012. LEI 5.174/2013. AUMENTO DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso em análise trata-se de possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA), ao passo que a decisão proferida no RE 905.357/RR (Tema 864) diz respeito ao direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Dessa forma, não se aplica a suspensão determinada no recurso extraordinário porque o caso dos autos não se amolda ao referido tema. Preliminar de suspensão arguida pelo Distrito Federal rejeitada.

2. A extinção da Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, foi feita gradualmente, e sem perdas remuneratórias aos servidores que a recebiam, assegurando pagamento de eventual diferença, através de pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

3. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos (Súmula Vinculante no 37).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.